Tribunal: TJMT
Processo: 1004609-68.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004609-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ARTHUR LIMA GUEDES - CPF: 688.434.701-59 (ADVOGADO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 045.647.551-61 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – VEÍCULO AVARIADO POR BURACO NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO PÚBLICO – TRECHO DA RODOVIA FORA DA ÁREA CONTRATUALMENTE CONCEDIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA COMPROBATÓRIA – ART. 485, VI, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços, conforme preceituam o art. 14 do CDC e o art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Contudo, restando comprovado, por meio de documentação idônea (Contrato de Concessão, Termo de Arrolamento e Transferência de Bens e mapas técnicos), que o trecho da rodovia federal onde ocorreu o acidente encontra-se fora da malha viária efetivamente concedida, sob a responsabilidade direta do DNIT, revela-se ausente o vínculo jurídico que justifique sua manutenção no polo passivo da demanda.

A prestação de serviços auxiliares, como socorro mecânico e sinalização emergencial, em toda a rodovia, não se confunde com a obrigação de manutenção do pavimento, especialmente em segmentos não transferidos pela União à concessionária.

Configurada a ilegitimidade passiva
ad causam
da Concessionária Rota do Oeste S/A, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004609-68.2021.8.11.0041

APELANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

APELADO: CLEILSON MENEZES GUIMARÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais nº. 1004609-68.2021.8.11.0041, ajuizada por
CLEILSON MENEZES GUIMARÃES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
“[...] para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.180,00 (três mil cento e oitenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do evento danoso.
CONDENO
, ainda, ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Considerando que o autor decaiu de parte mínima dos pedidos,
CONDENO
a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que, para evitar arbitramento de honorários em patamar irrisório, fixo por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (art. 85, § 8º do CPC)”
(sic).

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 296739875, sendo estes rejeitados em Id. 296739877.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta inicialmente a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista o indeferimento, pelo juízo de origem, da produção de provas que reputava imprescindíveis, como a oitiva de testemunhas e expedição de ofício à ANTT e DNIT, para comprovação de que o trecho da rodovia onde se deu o acidente não estava sob sua responsabilidade.

Aduz que tal decisão inviabilizou o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, afrontando os artigos 5º, LV, da Constituição Federal e 373 do Código de Processo Civil.

No mérito, alega, de forma robusta, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, conforme documentação constante dos autos, o trecho em que ocorreu o acidente ainda estava sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, nos termos do Contrato de Concessão e do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens.

Assevera que, nos referidos trechos, sua obrigação restringe-se à prestação de serviços operacionais ao usuário, não incluindo a manutenção da malha viária.

Impugna a condenação por danos materiais e morais, ao argumento de inexistência de nexo causal entre sua conduta e o acidente, reiterando que não houve omissão ou falha de sua parte na prestação do serviço, tampouco qualquer violação a direito da personalidade do autor, e que a simples existência de buraco na pista, sem prova de responsabilidade da concessionária, não enseja o dever de indenizar.

A par desses argumentos, a concessionária apelante requer
“[...]
ii)
Preliminarmente, que seja dado provimento à preliminar apresentada, reconhecendo que houve cerceamento de defesa pelo juízo de origem, anulando-se a sentença e determinando-se o retorno dos autos à fase instrutória para a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos, especialmente com a expedição de ofício à ANTT e ao DNIT para confirmação da ilegitimidade passiva da Concessionária;
iii)
No mérito, a reforma da Sentença de primeiro grau, a fim de afastar por completo a responsabilidade da Concessionária pelo acidente, já que é parte ilegítima nos autos, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC;
iv)
Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a ilegitimidade passiva, que seja afastada a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, visto que não há comprovação de lesão à personalidade do Apelado, nos termos da jurisprudência do TJMT e STJ;
v)
Ainda subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, que seja reduzido o valor arbitrado, adequando-o aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil);”
(sic).

Contrarrazões da parte apelada ofertadas no Id. 296739884, em que refuta as preliminares suscitadas, e no mérito, requer o desprovimento do recurso de apelação com a consequente manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id. 298112886.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CLEILSON MENEZES GUIMARÃES
ajuizou ação de indenização por danos materiais c/c danos morais em desfavor da
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
, relatando, em síntese, que trafegava com seu veículo pela BR-364, no trecho sob responsabilidade da concessionária ré, quando, por volta das 22h do dia 03/01/2021, colidiu com um buraco de grandes dimensões na pista, o que ocasionou danos imediatos à roda dianteira direita de seu automóvel, sendo necessário substituí-la pelo estepe.

Continuou narrando que mesmo após o reparo emergencial, poucos quilômetros à frente, o pneu traseiro direito também estourou em virtude do mesmo impacto, obrigando-o a parar novamente por mais de duas horas com seus dois filhos menores, totalizando mais de seis horas de exposição à margem da rodovia, em plena madrugada.

Argumenta que, além do evidente prejuízo material, experimentou intenso abalo psicológico, constrangimento e pânico, especialmente porque, nas imediações, uma carreta chegou a incendiar-se, agravando o risco à sua integridade e de seus filhos.

Ao final da instrução processual, o Magistrado que conduziu o feito julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
“[...] para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.180,00 (três mil cento e oitenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do evento danoso.
CONDENO
, ainda, ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Considerando que o autor decaiu de parte mínima dos pedidos,
CONDENO
a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que, para evitar arbitramento de honorários em patamar irrisório, fixo por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (art. 85, § 8º do CPC)”
(sic).

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“
Das preliminares:

Inicialmente, tenho que a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida por todas as requeridas não merece prosperar.

Com efeito, a concessionária de serviço público ao assumir o bônus da exploração econômica de uma rodovia pedagiada, assume o risco dos eventos danosos nela ocorridos, motivo pelo qual a preliminar não merece prosperar, em consequência, entendo ser competente o Juizado Especial Estadual, afastando, assim a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

[...]

Assim,
REJEITO
as preliminares arguidas.

Do mérito:

[...]

A relação tratada nestes autos deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que têm por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor, porquanto as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de fornecedor de produtos/serviços e destinatário final daqueles, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Codex.

Além disso, levando em consideração a hipossuficiência da parte autora, a dificuldade desta em produzir determinadas provas, a verossimilhança das alegações e, finalmente, as regras ordinárias da experiência, se faz necessária a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, visando assegurar-lhe o direito fundamental ao contraditório e a facilitação da defesa dos seus interesses, que tem natureza constitucional.

No caso em testilha, a parte autora objetiva a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, ao argumento de que sofreu um acidente de trânsito enquanto trafegava na BR 163, sentido Rondonópolis a Cuiabá, provocado pela existência de um grande buraco na pista, fato este que causou danos em seu veículo. A requerida alega, em síntese, ausência de comprovação da existência do buraco e de responsabilidade.

Ocorre que, numa análise acurada dos autos, torna-se imperioso o acolhimento da pretensão autoral.

É sabido que numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima, de modo que concorrendo com tais requisitos, surge o dever de indenizar.

[...]

No caso em tela, constata-se que versa sobre uma relação de consumo stricto sensu, restando caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público também encontra fundamento no artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Por conseguinte, como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à requerente.

Tanto é assim que a legislação consumerista não se limitou a conceituar o consumidor como destinatário final de produtos, na exata medida em que previu o consumidor vulnerável (art. 4º, I, do CDC), o consumidor carente (art. 5º, I, do CDC), o consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e o consumidor que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos (art. 6º, VII, do CDC).

No caso sob enfoque, restou francamente demonstrado pela prova documental que o autor, no dia 03/01/2021, por volta das 22h00min, transitava pela BR 163, no trecho entre os Municípios de Rondonópolis e Cuiabá, quando passou por um buraco na pista, que provocou forte impacto, vindo a danificar o pneu do seu veículo.

As fotos apresentadas pelo autor junto à petição inicial demonstra a existência do buraco na rodovia, bem como o estado no qual o pneu do veículo ficou após o ocorrido. Inclusive, mesmo após prosseguir com a viagem, utilizando o estepe, o pneu traseiro também veio a estourar, uma vez que ficou danificado devido à queda no buraco.

Em sua contestação a parte requerida afirma a ausência de provas quanto à presença de buracos. Todavia, a empresa não nega a ocorrência do sinistro e também não trouxe aos autos quaisquer elementos probatórios aptos a contrapor os argumentos expostos pela parte requerente.

Verifico que o autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que trouxe provas hábeis que corroboram com o alegado e demonstram os danos sofridos.

O ônus probatório de culpa exclusiva da parte requerente incumbia à parte requerida, nos termos do art. 373, II, CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, a causa do sinistro “buraco na pista”, evidencia a responsabilidade da parte requerida em manter a conservação e segurança de seus usuários.

Assim, considerando o evento danoso narrado nos autos, a concessionária agiu com omissão, em razão da ausência de conservação da via, deve responder objetivamente pelos danos materiais suportados pelo usuário.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Conclui-se, portanto, que o acidente que provocou os danos ao veículo do autor aconteceu em razão da negligência da requerida, o que configura o nexo causal entre o dano e a conduta omissiva, impondo o dever de indenização.

Assim, o pedido de indenização do dano material no valor de R$ 3.180,00 (três mil cento e oitenta reais) referentes aos danos causados no veículo do autor é procedente, pois as despesas foram devidamente comprovadas, conforme nota fiscal acostada aos autos.

Há de se ressaltar, ainda, que evidenciada a indenização por danos morais, levando em consideração que o acidente em questão expôs a integridade física e a vida do autor e sua família, além de ter ocasionado prejuízo patrimonial, ato ofensivo que ultrapassa o mero dissabor.

Nesse ínterim, o pedido de reparação do dano moral merece prosperar, diante da falta de segurança gerada pela pouca diligência da fornecedora do serviço público, gerando na parte autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia e de estar sendo enganada por um contrato sem a devida contraprestação.

Neste cenário, concluindo pela ocorrência do dano moral, impõe-se a fixação do valor, e nesta vertente, tem-se que a condenação por dano moral não deve ser tão ínfima que não sirva de repreensão para quem a recebe, tampouco demasiada que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização, sob pena de desvirtuamento do instituto do dano moral.

Neste contexto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições econômicas financeiras do autor e das requeridas e os transtornos sofridos pela parte autora, entendo justa a indenização a título de danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na presente ação para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.180,00 (três mil cento e oitenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do evento danoso.

CONDENO
, ainda, ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Considerando que o autor decaiu de parte mínima dos pedidos,
CONDENO
a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que, para evitar arbitramento de honorários em patamar irrisório, fixo por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (art. 85, § 8º do CPC).
”
(Id.

296739873).

Pois bem. Preliminarmente, entendo que não houve cerceamento ao direito de defesa da apelante.

Isso porque é sabido que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.

Assim, a necessidade de produção de provas é de livre apreciação pelo juiz e, diante disso, pode o Julgador dar maior valor a uma prova em detrimento de outra.

Dessa forma, a expedição de ofício para a Autarquia Federal, como muito bem dirimido pelo togado singular, revela-se uma medida que apenas atrasaria e dificultaria o deslinde do feito, pois a versão da requerida apelante sobre os fatos pode ser extraída de outros documentos apresentados.

Inclusive, no julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1029374-61.2023.8.11.0000, de minha relatoria, e envolvendo a parte apelante, essa mesma questão foi dirimida por este colegiado, cujo julgado restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS –
ACIDENTE NA RODOVIA BR-364 – BURACO NA PISTA – DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DNIT – INOCORRÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não resta caracterizado o cerceamento de defesa se a prova requerida revela-se uma medida que apenas atrasaria e dificultaria o deslinde do feito, porque a comprovação das alegações pode ser verificada de outros documentos apresentados na defesa.
”
(N.U 1029374-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) (Destaquei)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar arguida pela apelante.

Prosseguindo, quanto ao mérito recursal, a controvérsia posta nestes autos diz respeito à responsabilidade civil decorrente de acidente automobilístico alegadamente provocado pela má conservação da rodovia federal BR-364, no trecho correspondente ao quilômetro 229, situado no Estado de Mato Grosso, e à suposta responsabilidade da Concessionária Rota do Oeste S/A – ora apelante – em razão da exploração de pedágio em determinados trechos da via.

De plano, ressalto que a questão jurídica central repousa sobre a
legitimidade passiva
da concessionária para figurar no polo passivo da demanda indenizatória ajuizada por Cleilson Menezes Guimarães, sob o argumento de que o trecho da rodovia onde ocorreu o sinistro não estaria, à época dos fatos, sob sua administração contratual, mas sim sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.

Ao compulsar detidamente os autos, observo que a apelante demonstrou documentalmente – com base no Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, no Contrato de Concessão firmado com a ANTT e nos mapas técnicos que detalham os trechos assumidos e não assumidos – que
o trecho da BR-364 onde ocorreu o sinistro encontra-se fora dos limites de sua obrigação contratual de manutenção e conservação do pavimento asfáltico, estando, pois, sob responsabilidade direta do DNIT
.

Conforme ressai do Id. 296739360, o sinistro ocorreu no
km 229 da BR-364
(ou
km 147,9 da BR-163
, já que as rodovias se sobrepõem).

Com efeito,
a cláusula contratual e os mapas colacionados ao feito evidenciam que o km 229 da BR-364, após a conversão da constante 81,1 km em virtude da sobreposição com a BR-163, corresponde ao km 147,9 da BR-163, segmento expressamente excluído da área de concessão e que permanece sob a jurisdição do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes)
.

A rigor, não se trata de simples alegação genérica: o contrato de concessão estabelece, com precisão, a limitação da obrigação de manutenção da malha viária transferida à apelante.

No trecho em questão, conforme expressamente previsto no Programa de Exploração da Rodovia (PER), a responsabilidade da concessionária cinge-se a serviços operacionais auxiliares (como socorro mecânico, atendimento pré-hospitalar e sinalização eventual),
sem incluir a conservação, restauração ou recomposição do pavimento asfáltico
, o que torna inviável qualquer imputação de omissão quanto a buracos na pista — causa única do acidente descrito na inicial.

Reitere-se: não se pode atribuir responsabilidade civil a quem demonstrou, por documentação pública e idônea, que não detinha o domínio jurídico-administrativo sobre o local dos fatos.

A cobrança de pedágio em outros trechos não autoriza a conclusão apriorística de que a concessionária é responsável por toda a extensão da BR-364 ou BR-163, sob pena de afronta ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) e ao princípio da legalidade (CF, art. 37,
caput
).

Ao contrário do que afirma a parte autora na peça de ingresso e ratificada na peça contrarrecursal, a prestação de atendimento no local do acidente não traduz, por si só, o reconhecimento da responsabilidade pela conservação da via.

O contrato de concessão, ao atribuir à apelante os serviços de socorro mecânico em toda a malha, inclusive nos segmentos não transferidos, estabelece um regime de cooperação operacional, mas não transfere o encargo de conservação física da pista.

Importa aqui colacionar julgados deste Sodalício em casos que envolvem a concessionária apelante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
VEÍCULO AFETADO NA PISTA – EXISTÊNCIA DE BURACOS – BR 364 – RESPONSABILIDADE DA OBRA PELO DNIT – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA –
SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Havendo prova satisfatória de que o acidente que infelizmente vitimou o genitor dos autores ocorreu em razão da má-sinalização das obras em rodovia federal, mas que estas obras não eram de responsabilidade da Concessionária, mas do próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), deve ser afastada a obrigação alimentar imposta à Concessionária, por falta de probabilidade do direito indenizatório dos autores em face da ré.
(TJ-MT - AI: 01035065320168110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/01/2018).”
(N.U 1002968-04.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
BURACOS NA PISTA PEDAGIADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA – TRECHO FORA DA CONCESSÃO – PREJUÍZO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DE MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA – RESPONSABILIDADE DO DNIT – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Restando comprovado que o trecho onde ocorreu o prejuízo material não foi transferido para a Concessionária Rota do Oeste, e que as obras do referido trecho ainda estão sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -DNIT, resta evidenciada a ilegitimidade passiva da apelante.
”

(N.U 1033204-77.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024) (Destaquei)

Dessa forma, restou cabalmente demonstrado que o trecho que ocorreu o sinistro não faz parte da concessão à apelante, impondo-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
da
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
, extinguindo-se o feito, sem resolução do mérito, por não haver relação jurídica substancial entre a demandada e os fatos narrados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
, para reconhecer sua ilegitimidade passiva
ad causam
e, em consequência, extinguir o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, com a reforma da sentença,
inverto
o ônus sucumbencial, o qual recairá exclusivamente sobre o autor
apelado, mantendo a apreciação equitativa fixada na sentença, no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, restando indevida a majoração da verba honorária na hipótese, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita (Id. 296739369).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025